Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-93.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA PERICIAL. DISPENSÁVEL. INFRAÇÃO NÃO DEIXOU VESTÍGIOS. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DEMONSTRADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Não é cabível a absolvição do crime de furto se o dolo do agente está comprovado em sua participação na dinâmica delitiva, confirmada pelas imagens das câmeras de segurança e pela prova oral.
2. É possível comprovar a qualificadora da escalada através de outros elementos de prova diversos do exame pericial, como as gravações de câmeras de segurança, quando o crime não deixa vestígios.
3. Deve ser mantida a condenação pelo crime de receptação dolosa quando as circunstâncias do caso comprovam que o agente tinha conhecimento prévio da origem criminosa do objeto adquirido ou recebido, especialmente pelo valor abaixo do mercado e porque os envolvidos se conheciam previamente.
4. Recursos conhecidos e não providos.